Tribunal: TJPA
Processo: 0000251-19.2012.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9912 - Militares
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO ? APELANTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE, PARA A MODALIDADE CULPOSA ? Impossibilidade. A autoria do delito encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais, bem como pelas declarações da vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando as alegações do apelante isolada pelo conjunto probatório, já que se extraiu que o mesmo atirou contra o pé da vítima e não para o chão e a materialidade, de igual forma, corroborada pelo Exame de corpo de delito, de que a lesão corporal resultou a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000251-19.2012.8.14.0200
APELANTE: JOÃO BOSCO VIETAS DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO - APELANTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE, PARA A MODALIDADE CULPOSA - Impossibilidade.
A autoria do delito encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais, bem como pelas declarações da vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando as alegações do apelante isolada pelo conjunto probatório, já que se extraiu que o mesmo atirou contra o pé da vítima e não para o chão e a materialidade, de igual forma, corroborada pelo Exame de corpo de delito, de que a lesão corporal resultou a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000251-19.2012.8.14.0200
APELANTE: JOÃO BOSCO VIETAS DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

JOÃO BOSCO VIETAS DE SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar.

Narra a denúncia, que no dia 15 de maio de 2011, na Passagem Valente, Bairro Novo, no Município de Marituba, a vítima Luis Carlos Neves da Silva, foi atingido por um disparo de arma de fogo, efetuado pelo Sargento PM Vietas, ora denunciado.

Transcorrida a instrução do feito, o juiz militar, julgou procedente a denúncia, para condenar o sargento, nas sanções punitivas do artigo 209, §1º, do CPM, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto e ao final, decretou a suspensão condicional por 02 (dois) anos.

Inconformado, o apelante, recorreu da sentença, pugnando pela desclassificação da lesão corporal grave, para culposa, por ausência de dolo em lesionar a vítima.

O Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito o improvimento, para que seja mantida a sentença ora guerreada em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a sentença integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante requer a desclassificação do crime de lesão corporal grave, para a modalidade culposa, alegando a ausência de dolo em lesionar a vítima.

A materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada, através da Ficha de atendimento de urgência (fl. 16 do apenso), bem como pelo Laudo pericial (fls. 79 do apenso).

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O ofendido Luis Carlos Neves da Silva, declarou que a policia foi acionada por conta de uma briga com sua esposa e que quando a policia chegou, seu irmão estava discutindo com duas pessoas que estavam ofendendo sua mãe e nesse momento os policiais algemaram seu irmão. Narrou que, quando acordou, foi ver o que havia acontecido, foi então que escorregou e esbarrou no policial, que sacou a arma e efetuou o disparo em seu pé, que logo após, o algemou e o levou ao Hospital Metropolitano, em seguida a delegacia. Ressaltou, que em nenhum momento atentou contra a integridade física do policial, ora apelante.

A testemunha Cynthia de Kassia da Silva Santos, aduziu que no dia em que ocorreu o fato, estava discutindo com seu marido, quando a policia foi acionada e quando chegou, estava dormindo e ao acordar com a confusão, seu irmão estava algemado e foi em direção aos policiais para tentar soltar seu irmão, ocasião que foi efetuado um disparo no pá da vítima e não para o chão.

Valdirene Silva dos Santos declarou que a vítima foi em direção ao policial, para que soltassem seu irmão, foi quando o policial empurrou a vítima e deu um tiro em seu pé, que a vítima não agrediu o policial.

O policial militar, Wellington José de Souza Sarmento, declarou que não recorda de ter visto a vítima tentar agredir os policiais.

O apelante João Bosco, por sua vez, afirmou que efetuou um tiro para o chão, de advertência para conter a população e não com o objetivo de acertar a vítima, contudo, pelos depoimentos testemunhais, bem como pelas declarações da vítima, é possível comprovar que o mesmo efetuou disparo de arma de fogo contra o pé da vítima e não em direção ao chão.

De igual forma, pelo depoimento do policial Welliton, afirmou que não viu a vítima tentando agredir os policiais.

Assim, não há como desclassificar o crime para lesão corporal culposa, uma vez que restou delineado que o apelante efetuou o disparo diretamente contra a vítima e não para o chão, sendo que consoante o exame de corpo de delito, a lesão corporal resultou a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 209, CAPUT, E §§ 1º E 2º, DO CPM (LESÃO CORPORAL GRAVE) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO - PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - REFORMADO TÃO SOMENTE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito do recorrente, quando nos autos restam devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de lesão corporal grave perpetrado pelo apelante. A materialidade do delito resta comprovada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito de fls. 52 e 97 - Autos Apensos. Já a autoria resta evidenciada pelas versões da vítima e de testemunha de acusação, prestadas em Juízo, as quais narraram que a vítima estava tentando ser imobilizada pela testemunha de acusação policial militar, momento no qual chegou o réu e efetuou um disparo de arma de fogo em direção à panturrilha da vítima, causando-lhe as lesões descritas nos Laudos de exame de corpo de delito. Da dinâmica dos fatos extraída da narrativa da vítima e da testemunha de acusação, nota-se que o ato do recorrente fora precipitado e desproporcional, considerando-se que, em que pese a compleição física da vítima fosse superior a do CB PM Lima, os policiais militares estavam em maioria - dois, estando o ofendido desarmado, logo, não havendo qualquer justificativa para o uso desnecessário da arma de fogo disparando contra a vítima, causando nesta deformidade permanente conforme o Laudo de fl. 97 -Autos apensos.
2.
Omissis...
3.
Omissis...
(2018.03495911-63, 194.910, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-28, Publicado em 2018-08-29)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0000251-19.2012.8.14.0200